Tribunal: STF
Processo: RHC 97918
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NAS CITAÇÕES DOS RECORRENTES. IMPROCEDÊNCIA. 


1. O Recorrente Valmir Cavalcante Rodrigues foi citado e intimado no endereço constante na denúncia, mas se negou a apor seu ciente. Certidões dos oficiais de justiça que gozam de fé pública. Necessidade de reexame de fatos e provas inviável em habeas corpus. Precedentes. 




2. Advogado constituído em audiência e mantido na defesa do Recorrente Valmir Cavalcante Rodrigues. Prejuízo não demonstrado. 




3. Citação realizada em comarca próxima daquela na qual tramitou a ação penal. Réu representado por advogado e que se negou a apor o seu ciente. Ausência de prejuízo. 




4. Citação por edital do Recorrente Marinaldo Cavalcante Rodrigues após a tentativa de citação pessoal em endereço diverso do constante na denúncia. Esse equívoco não impediu a contratação de advogado, que já atuava desde a fase do inquérito policial e permaneceu na fase judicial. Ausência de nulidade. Precedentes. 




5. Recurso ao qual se nega provimento.